Tribunal: STF
Processo: RE 131450
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-05-21
Data de publicação: 1991-05-21

Ementa:
- Taxa de  licenca  para  localização.  Cobrança  por  metro
quadrado de área de construção, ou  ocupada.  Base  de  calculo   que
apresenta identidade proibida com a do imposto predial e  territorial
urbano (art. 145, paragrafo 2., da Constituição de 1988).
         Recurso  extraordinário   provido,   para   restabelecer   a
sentença concessiva da segurança.